Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706558-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELON GOMES DE ALMEIDA, NEVITON ASTEM DE ARAUJO SPINDOLA - ME EMBARGADO: NEVITON ASTEM DE ARAUJO SPINDOLA - ME, ELON GOMES DE ALMEIDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ELON GOMES DE ALMEIDA (ID 36687724). Intime-se o embargado NEVITON ASTEM DE ARAÚJO SPÍNDOLA - ME para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 15:20:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator